Tribunal: TJDFT
Processo: 0005402-51.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. REGIME INICIAL ABERTO. IMPROCEDENTE. RÉU REINCIDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Não obstante a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido apreciadas em favor do réu, consoante interpretação conjunta das alíneas “a”, “b” e “c” do § 2o do art. 33 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.